Tribunal: TJDFT
Processo: 0728590-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM UTI. SÚMULA 597 STJ. CDC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PACIENTE COM RISCO DE INFARTO FULMINANTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que na ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência julgou procedentes os pedidos de condenação do réu ao custeio de tratamento de saúde em estado emergencial. 1.1. Em seu recurso, o apelante pleiteia a reforma da sentença. Impugna o valor da causa. Objetiva desobrigá-lo a custear a internação do apelado. Pede a adequação dos honorários advocatícios.

2. Do valor da causa. 2.1. O art. 291 do CPC estabelece que para toda causa deve ser atribuído valor certo, ainda que a demanda não possua conteúdo econômico imediato aferível. E esse valor certo não pode estar dissociado de qualquer parâmetro relacionado à demanda em julgamento. 2.2. O valor atribuído pelo autor se demonstra razoável porquanto trata-se de internação em UTI, que possui alto valor de diária, somada a cirurgias e exames, por outro lado, o réu não evidencia qualquer relação do montante de R$ 1.000,00 com o objeto da lide.

3. Do mérito. 3.1. O artigo 35-C da lei 9656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica em risco imediato de vida para o paciente. 3.2. O não cumprimento do prazo de carência pelo apelado não pode ser tomado como impedimento ao tratamento médico adequado e necessário, pois o objeto principal desses tipos de contratos é exatamente a proteção à vida. No caso dos autos estamos diante de uma situação de emergência, assim entendida como sendo uma situação a implicar risco imediato de vida para o paciente, o qual se encontra (risco de vida) caracterizado em declaração de médico assistente. 3.3. Jurisprudência: “ (....) . I. Durante o período de carência a operadora do plano de saúde é obrigada à cobertura de atendimentos de urgência e de emergência, a teor do que prescrevem os artigos artigo 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Se o contrato contempla coberturas dos segmentos ambulatorial e hospitalar, não incide a limitação de 12 (doze) horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998 (...).” (07034282420218070007, James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 07/12/2021).

4. O Superior Tribunal de Justiça preceitua na Súmula 597 que "a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." 4.1. Demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de 24 horas desde a contratação, é dever do apelante cobrir as despesas do tratamento emergencial e demais procedimentos, conforme imperiosidade atestada pelos laudos médicos.

5. Dos honorários advocatícios. 5.1. A irresignação do apelante se dá por não concordar com o valor atribuído à causa pelo autor, o que perfaz montante superior ao que considera razoável ao ser aplicado o percentual do art. 85, § 2o, do CPC. 5.2. O arbitramento dos honorários foi feito em sentença conforme o art. 85, §2o do CPC, tal como requerido pelo apelante, de modo que não há o que ser adequado.

6. Apelo improvido.